Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1. O réu, dentre outros pleitos, requer que, em caso de manutenção da condenação, o critério de exasperação da pena, na segunda fase, seja da ordem de 1/6 (um sexto). Ocorre que, analisando a ilustre sentença prolatada pelo d. juízo a quo, verifico que foi exatamente este critério o utilizado. Logo, entendo que falta ao recorrente interesse recursal neste ponto, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente.

2. Não há que se falar em absolvição do acusado estando materialidade e autoria sobejamente evidenciadas.

3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de absurda impunidade.

4. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido por este Tribunal de Justiça como referencial de proporcionalidade e de razoabilidade na dosimetria da pena.

5. A 3a Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1643051/MS, pacificou o entendimento de ser possível a fixação de danos morais no âmbito da violência doméstica familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo este presumido.

6. O montante fixado pelo juiz de piso está em consonância com os praticados por essa Eg. Corte de Justiça, bem como pelo Tribunal da Cidadania, haja vista o sentenciante ter se atentado, também, às circunstâncias que permeiam o caso concreto.

7. Recurso parcialmente conhecido e, neste parte, improvido.